Tribunal: TJDFT
Processo: 0726016-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da data da citação, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68.
2. Fixados os alimentos provisórios em antecipação da tutela, a obrigação se torna exigível apenas depois da citação do alimentante, sendo este o ato que constitui o devedor em mora, conforme prevê o art. 240 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.